Tribunal: STF
Processo: Rcl 43166
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa contra decisões proferidas nos autos do Processo 0001187-77.2010.5.04.0512, as quais teriam violado as decisões desta Corte na ADC 16/DF e no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “[...] 13. A condenação em primeira instância revelou uma conclusão a cerca [sic] da culpa, de forma genérica e automática, sem se basear nas provas constantes dos autos, bem como nos elementos básicos para o exame da culpa, ação ou omissão voluntária - de caráter imputável -, a existência de dano e a presença de nexo causal entre o ato ou a omissão e o resultado (prejuízo) alegado, ao que se revelou uma responsabilização automática decorrente de mero inadimplemento de verbas trabalhistas reclamadas. 
    14. Da r. decisão a EMBRAPA ingressou com Recurso Ordinário, em que a Quinta Turma (órgão fracionário) do Tribunal Regional do Trabalho da 4.° Região lhe negou provimento quanto ao tema da responsabilidade subsidiária, sob a seguinte fundamentação: […].
    15. A EMBRAPA então interpôs Recurso de Revista para o Tribunal Superior do Trabalho, o qual restou improvido pela 5.° Turma do Tribunal Superior do Trabalho.
    16. Em sequência, foi interposto o Recurso Extraordinário, por violação ao decidido na ADC 16, e na Súmula Vinculante de n.° 10, dentre outros dispositivos constitucionais. Em exame de admissibilidade o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, em 18/10/2019 determinou o retorno dos autos a Sétima Turma do TST, para exercer eventual juízo de retratação.
    17. Por fim, a Quinta Turma do TST em julgamento do dia 05/06/2020, acórdão publicado em 03/06/2020 manteve a decisão anterior proferida, negando provimento do Recurso de Revista, retornando os autos ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho para exame da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto.
    18. A última decisão proferida pela 5.° Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em sede de retratação, quanto ao tema subsidiariedade, manteve os fundamentos do acórdão regional, ou seja, manteve a condenação da Embrapa baseado na culpa in eligendo e in vigilando de forma genérica” (págs. 7- 8 da inicial, grifos no original). 
    Nesse contexto, sustenta que, 
    “[...] em virtude da inobservância pelas decisões reclamadas (sentença, Acórdão do TRT da 4.°. Região, e do Acórdão TST em sede de retratação) da ‘tese sumulante vinculativa’ firmada em decorrência dos fundamentos determinantes e do ‘padrão decisório’ de observância obrigatória aos demais órgãos do judiciário, por essa Excelsa Corte, nesses precedentes, quando da prolação da sentença, do Acórdão do TRT da 4.°. Região, e do Acórdão TST em sede de retratação nos autos do Processo 0001187-77.2010.5.04.0512, em fase de exame de admissibilidade do Recurso Extraordinário pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho (documentos em anexos), que tem como parte beneficiária do ato impugnado ERON DA SILVA ROZZO , […].
    3. Nesse diapasão, a decisão guerreada é o Recurso de Revista (último recurso na via ordinária e especial), ainda não transitado em julgado, posto que seu último julgamento foi publicado em 03/06/2020, juízo de retratação frente ao vínculo do Tema 246/STF, permanecendo a análise do seguimento do Recurso Extraordinário interposto, fadado a negativa de seguimento. Assim, não existe ainda transito em julgado neste processo (doc. Anexo movimentação processual sítio TST) o que, portanto, justifica a presente reclamação, ao teor do disposto na Súmula 734 dessa Excelsa Corte Constitucional” (págs. 1-3 da inicial, grifos no original). 
    Afirma, ainda, que:
    “[...] 
    20. No presente caso, verifica-se do Acórdão proferido pela 5.° Turma do TST que o TRT da 4ª Região não retratou análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, sem caracterização de culpa (ação ou omissão voluntária – de caráter imputável -, a existência de dano e a presença de nexo causal entre o ato ou a omissão e o resultado - prejuízo alegado) tal qual o fez o acórdão regional, uma vez que não houve demonstração de que a Embrapa possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la, aliado ao exame do nexo causal com o estado de inadimplência da empresa prestadora do serviço, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, e que foi mantido pela 5.° Turma do Tribunal Superior do Trabalho, como mais um episódio de descumprimento do decido por essa suprema corte. 
    [...]
    24. Destarte, a decisão estampada no acórdão regional e no acórdão do TST afastam a incidência da norma acima mencionada, e, desrespeitaram as decisões proferidas por essa suprema corte de justiça, posto que não aplicou ao caso concreto, haja vista que não houve constatação de qualquer conduta reveladora de comportamento desidioso da Embrapa na condução do contrato, fazendo a decisão reclamada tao somente referencia a suposta e genérica ausência do dever de fiscalização.
    […]
    47. Desse modo, ficou cristalino no julgamento (RE 760.931 – Tema 246), que a Administração Pública, excepcionalmente, só pode ser responsabilizada subsidiariamente, na forma da responsabilidade subjetiva, pela verificação e comprovação da existência de culpa. É princípio comezinho que a responsabilidade civil subjetiva pressupõe a prática de ato ou omissão voluntária - de caráter imputável -, a existência de dano e a presença de nexo causal entre o ato e o resultado (prejuízo) alegado. E, é isto que tem que ficar esclarecido nas decisões da Justiça do Trabalho, o que não ocorreu nos julgamentos proferidos no presente caso em concreto (sentença, acórdão regional, acórdão TST)” (págs. 12-13 e 40 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Ao final, pede a concessão da liminar e, no mérito: 
    “[...] 
    IV - A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho na Ação Trabalhista n.° 0001187- 7.2010.5.04.0512, que violou a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 com repercussão geral, e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16, extirpando, por completo, do mundo dos fatos jurídicos o capítulo decisório das decisões reclamadas que impôs a condenação em responsabilidade subsidiária à Embrapa (art. 992, CPC).u a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; [...]” (pág. 55 da inicial, grifos no original). 
    Em 4/9/2020, determinei a requisição de informações e a citação do beneficiário (documento eletrônico 8). 
    As informações foram prestadas (documento eletrônico 11). 
    Em virtude de os Correios terem devolvido o aviso de recebimento da citação sem o devido cumprimento (documento eletrônico 12) e, em conformidade com o que dispõe o art. 249 do CPC, determinei a citação por meio de oficial de justiça.
    Entretanto, como se observa da certidão constante da pág. 68 do documento eletrônico 18, o oficial de justiça devolveu o mandado de citação sem o efetivo cumprimento.
    Instada a manifestar-se, a reclamante requereu a expedição de ofícios aos órgãos de cadastros públicos a fim de obter o endereço do beneficiário (documento eletrônico 20).
    É o relatório. Decido. 
    Preliminarmente, deixo de requisitar informações, de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República e de insistir na tentativa de citação do beneficiário, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    No caso, a reclamante indica como atos reclamados a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Bento Gonçalves, o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - TRT4 e o acórdão oriundo do TST ao julgar o recurso de revista por ela interposto, este que, em sede de retratação, manteve a decisão anterior. 
    Verifico, no entanto, que a reclamante interpôs recurso extraordinário contra a decisão do TST, o qual se encontra pendente de julgamento, uma vez que o processo foi sobrestado. Destaco, por oportuno, os fundamentos da última decisão de sobrestamento do feito:
    “[...] 
    O Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF trata do ‘ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’. 
    No caso, a matéria impugnada no recurso extraordinário alcança o Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF, ao qual a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral em 11/12/2020. 
    Ressalte-se que todas as questões relacionadas à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público estão abarcadas pelo Tema 1118. 
    A tese jurídica definida no julgamento do Tema 246 (impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando) está essencialmente interligada com a definição do ônus processual de comprovar a culpa da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo de terceirização. 
    O próprio texto do Tema 1118 indica que a tese estabelecida no Tema 246 está inserida e diretamente relacionada com o debate jurídico a ser travado pelo STF no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118). 
    A fim de evitar julgamentos conflitantes e teses jurídicas dissociadas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é imperioso o sobrestamento de todos os processos cuja tese recursal envolva a responsabilização subsidiária da Administração Pública. 
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho). 
    Observo, ainda, que a reclamante não apresentou o respectivo recurso para combater a decisão acima, conforme dispõe o art. 1.030, § 2°, do CPC/2015. 
    Nesse contexto, noto que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada por esta Corte no Tema 1.118/RG. Assim, não há que falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que foi decidido por este Tribunal. 
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se desnecessário ou inútil diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. 
    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin. 
    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso per saltum do instrumento processual da reclamação, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nessa mesma linha de entendimento, cito o seguinte trecho, in verbis:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ressalto, por fim, que o entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte. E, ainda, eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 10.449-AgR/SE. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de agosto de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator